Tribunal: TJMT
Processo: 1019840-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019840-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROS - CPF: 758.482.281-91 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INDICAÇÃO DO IMÓVEL TRIBUTADO. IPTU. EXTINÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu liminarmente os embargos à execução fiscal, opostos pela contribuinte, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a indicação do imóvel tributado, que gerou o débito fiscal, como garantia é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, em harmonia com os princípios da menor onerosidade e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O débito tributário relativo ao IPTU possui natureza
propter rem
, vinculando-se ao próprio imóvel, que responde pela dívida independentemente de quem seja o proprietário, conforme previsto no art. 34 do CTN.

4. A indicação do imóvel tributado como garantia da execução fiscal, em razão de débitos de IPTU, é compatível com a natureza do tributo e, em princípio, atende aos requisitos legais para admissibilidade dos embargos à execução, em respeito ao princípio da menor onerosidade e à execução eficiente, desde que observado o valor do bem e a ausência de prejuízo ao credor.

5. A rejeição liminar dos embargos, sem análise da garantia ofertada e sem oportunizar ao credor a manifestação quanto à sua aceitação, contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, à vista de precedentes jurisprudenciais, que admitem a utilização do imóvel tributado como garantia do juízo em casos análogos, reforçando a necessidade de análise específica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisada a garantia ofertada, oportunizando-se ao exequente a manifestação sobre a sua aceitação.

Tese de julgamento:

1.

"É admissível a indicação do imóvel objeto de tributação como garantia em embargos à execução fiscal de IPTU, desde que observados os critérios de suficiência do valor do bem e ausência de prejuízo ao credor, em respeito ao princípio da menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 34; CPC, arts. 797 e 805; Lei no 6.830/80, art. 16, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1059382-45.2022.8.26.0224, Rel. Silva Russo, j. 25.04.2024; TJ-SC, AC no 0331549-18.2015.8.24.0023, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 30.04.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/80, indeferiu, liminarmente, a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, por falta de garantia do juízo, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo Código.

A apelante aduz, em síntese, que indicou como garantia o próprio imóvel, que constitui o fato gerador do IPTU cobrado na execução fiscal, destacando que o oferecimento do imóvel tributado atende aos requisitos legais e ao entendimento jurisprudencial.

As contrarrazões vieram ao id. 253934667.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça por se tratar de execução fiscal (Súmula n. 189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

No caso em exame, a apelante opôs embargos à execução fiscal, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, relativo ao IPTU, que constitui objeto de cobrança pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1011202-65.2023.8.11.0002, em face dele ajuizada.

Para tanto, alegou que os débitos de IPTU inscritos na CDA executada, referem-se aos exercícios de 2014 a 2017, de modo que estaria prescrita a pretensão executória, formulada apenas no ano de 2023.

A fim de atender ao requisito de admissibilidade do art. 16, §1o, da Lei de Execução Fiscal, indicou, como garantia do juízo, o próprio imóvel urbano, cuja propriedade constitui fato gerador do imposto.

Em juízo de cognição sumária, o magistrado singular, entendendo pela ausência de garantia do juízo, indeferiu liminarmente a petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A sentença merece reparos.

Como cediço, o débito de IPTU possui natureza
propter rem
, vinculado ao próprio imóvel.

Como tal, o imóvel gerador do tributo responde pela dívida, independentemente de quem seja seu proprietário.

O art. 34 do Código Tributário Nacional reforça que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o titular do imóvel. Vejamos:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Nesse sentido, a jurisprudência admite que o imóvel objeto da cobrança possa ser utilizado como garantia da execução, de modo a relativizar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830 /80, que pode ser afastada à luz do caso em concreto, como o que ora se verifica - Demonstração de equilíbrio entre o princípio da menor onerosidade e o do interesse do credor - Incidência dos comandos normativos previstos nos artigos 797 e 805 do CPC - Incidência, de todo modo, do art. 15 da LEF - desde que sua indicação observe os princípios da execução menos onerosa, conforme o art. 805 do CPC.

É certo que o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80 exige a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

Contudo, a indicação do imóvel tributado como garantia está alinhada ao princípio da menor onerosidade para o executado, sobretudo em razão de débitos cuja origem reside no próprio bem.

Nesse sentido, a orienta-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2018 – Município de Guarulhos – Discussão sobre ilegitimidade de parte – Necessidade de produção de prova a ser produzida em sede de embargos – Embargos opostos, que necessitam de garantia do juízo – Embargante que oferta o próprio imóvel sobre o qual recai o tributo – Sentença que extingue o feito, sem julgamento alegando que o juízo não foi garantido – Requisito processual de ordem pública, que o Juízo pode fiscalizar - Sentença que condiciona a aceitação do imóvel como garantia do juízo à apresentação da matrícula do imóvel – Impossibilidade, falta de previsão legal – Obrigação de natureza "propter rem", que segue a coisa, embora não seja garantia real – Direitos da embargante, como herdeira, pelo princípio da "saisine" (art. 1784 do C.Civil), que podem ser penhorados, evitando-se cerceamento de defesa e ante a possibilidade de substituição, acaso cabível, nos termos do art. 15 da Lei 6830/80, sem prejuízo para o exequente, dispensada a apresentação da matrícula, que, de todo modo, está os autos - Possibilidade de aceitação do imóvel sobre o qual recai o IPTU – Necessidade de garantia do juízo – Art. 16 § 1o da Lei 6830/80 -- Sentença reformada – Apelo provido para prosseguimento, com observações
(TJ-SP - Apelação Cível: 1059382-45.2022.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/04/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2024)

In casu
, a recorrente indicou o imóvel tributado para garantir a execução, inexistindo, em princípio, motivo justificador para a recusa, na medida em que possui vínculo direto com a obrigação fiscal e, aparentemente, mostra-se apto para garantir a execução, porquanto não há evidência de insuficiência do valor do bem para cobrir a dívida, tampouco de prejuízo ao exequente, que mantém a prerrogativa de satisfazer o crédito, por meio do patrimônio indicado.

Outrossim, o magistrado singular extinguiu liminarmente a ação sem analisar a garantia ofertada, descurando-se, outrossim, de conferir, ao exequente, a oportunidade de se manifestar sobre eventual anuência quanto à indicação, providência que se mostrava indispensável, frente aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o que, também, orienta a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL DE ADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA OBSERVADA PELO EMBARGANTE. INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAR ANUÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CAUSA NÃO MADURA PARA IMEDIATO JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC/2015 (CPC/1973, ART. 515, § 3o). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.
(TJ-SC - AC: 03315491820158240023 Capital 0331549-18.2015.8.24.0023, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o magistrado promova a análise da viabilidade da garantia ofertada, após oportunizar, ao exequente, manifestar-se sobre a indicação formulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024